Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009451-21.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS MARQUES RONDON NETO - CPF: 406.514.441-87 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV

–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Rubens Marques Rondon Neto, contra a decisão, proferida, na qual dei provimento ao Recurso de Apelação, para o fim de reconhecer a prescrição.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a decisão está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, no que concerne a apuração de eventual ocorrência de prescrição por reestruturação da carreira em liquidação de sentença.

Afirma que a lei reestruturante, em questão, não promoveu nenhuma reestruturação financeira da carreira do Agravante, mas somente instituiu o Regime de Subsídio, que por sua vez, agrupou e unificou as diversas verbas, que compunham a remuneração do servidor, não incluindo,

nenhuma parcela sob a rubrica de URV.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, para que seja provido, afastando-se a prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Noticia o Agravante, que não há falar em prescrição, porque conforme entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, somente é possível reconhecê-la, por meio de liquidação de sentença, ocasião em que será verificado se houve a efetiva recomposição salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte Agravante, conforme consignei da decisão vergastada, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Denota-se dos recentes julgados que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

–

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–

URV
–

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–

TERMO INICIAL
–

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

–

DEFASAGEM SALARIAL
–
APURAÇÃO

–

SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF
–

INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2.
Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1681694/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021), (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

–

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV
–

LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
–

MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL
–
ADMINISTRATIVO
–

AÇÃO ORDINÁRIA
–

SERVIDOR PÚBLICO
–

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL

–

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ
–

ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais
, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–

UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–

PRESCRIÇÃO
–

TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–

CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso provido. (N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–

UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–

PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–

PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Augusto Brandão prejudicado. (N.U 1017375-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento recente do STJ, há que ser reconhecida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 10/03/2015, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Lei Complementar Estadual n. 100/2002, que reestruturou a carreira dos profissionais da educação superior.

Ressalte-se, ainda, que não cabe, aqui, discussão acerca da efetiva recomposição salarial, por meio da lei que promoveu a reestruturação carreira, já que, conforme entendimento das Cortes Superiores, alusiva lei, trata-se somente de um marco inicial, para a contagem do prazo prescricional.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que na decisão anterior, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023